Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. ENDEREÇO. NÃO PERTENCENTE A RÉ. MANIFESTO CONHECIMENTO PRÉVIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DEVIDA. MULTA. READEQUAÇÃO.

1. Impõe-se tornar nula a citação direcionada a endereço em que a empresa ré ou suas representantes não mais detinha posse, contando com prévio conhecimento pelo autor, por ter sido o imóvel objeto de negociação entre as partes.

2. Devida a condenação do autor em litigância de má-fé por incorrer em conduta nitidamente temerária ao indicar para citação endereço sabidamente não pertencente à ré, vindo a induzir o Juízo em erro e ensejar o julgamento de procedência do pedido à revelia da ré, em efetiva violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório da parte adversa, bem como a realização de diversos atos processuais inválidos, com consequente retardamento indevido da demanda, a qual deverá retornar à sua fase inicial de conhecimento.

3. Impõe-se readequar o valor da multa fixada pelo juízo de origem a fim de observar os limites legais previstos no art. 81 do CPC, assim como a razoabilidade e proporcionalidade ao grau de reprovabilidade da conduta.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.